Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de operação bancária e de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira a ensejar a declaração de nulidade do contrato de empréstimo impugnado; e, caso constatada a falha, (iii) se cabível compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a contratação do empréstimo impugnado vinculado à conta bancária da instituição financeira apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico, mediante envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial.
5. A fraude narrada pelo autor, que transferiu o valor decorrente do empréstimo para terceiro, sob a promessa de renegociação de suas dívidas anteriores, não pode ensejar a responsabilização da instituição financeira ré, pois não evidenciado qualquer vínculo entre esta e o terceiro aludido, tampouco demonstrada violação ao sigilo de dados pessoais, fiscais e financeiro do consumidor. Ausente ato ilícito por parte do banco réu, não exsurge plausível cogitar a declaração de nulidade do negócio ou a imposição de obrigação de a instituição financeira reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.